Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PERIGO COMUM E MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO À DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA SUFICIENTES. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e III, c/c 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentar matar outro conviva de uma festa da qual ambos participavam, por lhe haver reclamado quando urinava em local inadequado, acessível aos olhares incomodados de todos que confraternizavam.

2 A pronúncia está corretamente fundamentada: há prova da materialidade do crime, demonstrada em perícia técnica, e de indícios suficientes de autoria, ante os relatos de testemunhas e vítima: o réu disparou tiros de revólver contra a vítima durante uma festa, ao ser admoestado por praticar ato obsceno.

3 Não há prova cabal de que o réu não foi o autor do delito, ou que tenha agido sob o manto de excludente de ilicitude, afastando a possibilidade de despronúncia ou de absolvição sumária. Quanto às qualificadoras, não sendo de manifesta impetinência, não podem ser excluídas na fase de judicium accusationis.

4 Recurso não provido.